Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010535-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), BRUNO BRANDAO FARIA - CPF: 071.929.561-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), GABRIEL CORREA DA COSTA - CPF: 704.429.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 044.153.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. C. - CPF: 107.321.841-42 (TERCEIRO INTERESSADO), M. L. S. - CPF: 715.460.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MAYZA VITORINO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO –
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
– MERO USUÁRIO – VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 3 TCCR/TJMT – NÃO CONHECIMENTO –
2.

CARÊNCIA DE FUNDAMENTO DO DECRETO PREVENTIVO

– IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE
IN CONCRETO
DO CRIME – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA (40 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA AO
CRACK
)
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 25 TCCR/TJMT
–

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL

E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
4. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
–
5.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.

Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandem dilação probatória, como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

2.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Inteligência do Enunciado
Orientativo nº. 25 – TCCR/TJMT,
i
n casu
, 40 porções de
crack
.

Fica
e
videnciando o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, quando demonstrada a gravidade
in concreto
do crime, considerados fortes indícios de ativa participação do paciente nos delitos de Tráfico de Drogas, com a apreensão de
porções de substância análoga ao
crack
, na residência,
e
em posse de comparsa, armas e munições, circunstâncias, que
reforçam a necessidade da medida extrema, diante da periculosidade social do paciente,
ante o claro
risco de abalo à ordem pública
.

3.
Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora favoráveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Brandão Faria,
custodiado desde 12.6.2021, por supostamente ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06).

Aponta-se como autoridade coatora a
MM.

Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
.,
que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu ilegalmente a prisão em flagrante em preventiva
.

Em linhas gerais, o impetrante sustenta:
I)
a
ausência de fundamentação válida
do decreto cautelar (art. 312 do CPP);
II) negativa de autoria
visto que o paciente é usuário de entorpecentes;
III)
que ocorreu ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
IV)
a existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente, e finalmente,
V)
a possibilidade de se aplicar
medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Desse modo, pediu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse
revogada a prisão preventiva
imposta em desfavor do paciente
, com a imposição de medidas cautelares dela diversas, caso necessário.
No
mérito
, aguarda a confirmação da ordem (Id.
91021974).

Foram anexados documentos
(Id.
91021975 a Id. 91021977
).

A liminar foi
indeferida
(Id.
92011953).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
93244982
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação

da ordem, conforme respectivo sumário que segue (Id.
95638954
):

“HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 25, 42 E 43 -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021